Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-46.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800409-46.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800409-46.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA DA REGULARIDADE DO AJUSTE. ASSINATURA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
. ÔNUS DA PROVA
DO CONSUMIDOR.
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a existência de termo de confissão de dívida assinado pela autora, autorizando expressamente os descontos mensais em sua conta corrente, revela-se legítima a
cobrança
da instituição financeira.

2. A ausência de requerimento para dilação probatória e de impugnação técnica ao documento apresentado pel
a demandada
afasta a alegação de contratação indevida.

3. Inexistindo ilegalidade nos descontos efetuados, não há que se falar em dano moral ou em repetição do indébito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800409-46.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA
contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito movida
em face de
BANCO BRADESCO SA.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito relativo a
descontos
percebi
dos em extrato bancário desconto sob a rubrica de “EMPREST PESSOAL AMORTIZ”
.
Conforme a isso, narrou a autora em inicial que não teria realizado a contratação impugnada
, e, por isso, pleiteou o recebimento de restituição do indébito e reparação moral.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou
im
procedente os pedidos contidos na inicial
.
Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a instituição financeira teria comprovado a legalidade da contratação questionada de refinanciamento de empréstimo nº
447654347
(ID. 21085025)
.

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença ser totalmente reformada (ID.
21085028
). Nesse sentido, sustenta que
a amortização de dívida anterior depende de prévia autorização do consumidor, a qual, no caso concreto, não teria ocorrido. Por esse caminho, afirma que o contrato seria ilegítimo, fazendo-se nece
ssária a procedência do pedido contido na inicial.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID.
21085046
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800409-46.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.
Dentro desse contexto, observo e estendo o benefício da gratuidade da justiça concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou
im
procedente os pedidos contidos em inicial.
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia recursal circunda em examinar se há prova da legalidade do contrato de refinanciamento em tela
.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, percebe-se que o apelo não merece prosperar. Explico:

Examinando os autos, percebe-se que a instituição financeira juntou o documento que explicita a existência
e legalidade
do contrato questionado. Desse contexto, observa-se que o contrato impugnado se trata de um
termo

de
confissão de dívida que renegocia débitos anteriormente existentes
entre as partes
e autoriza que a instituição financeira desconte mensalmente parcelas relati
vas ao adimplemento da dívida objeto da confissão. Por outro lado, observa-se que no referido documento há assinatura da parte autora, indicando seu aceite
e concordância
na transação (ID.
21084990
).

Logo, tratando-se de termo de confissão de dívida, e
não de contrato de empréstimo, compreensível que a instituição financeira não necessita apresentar qualquer prova de transferência de
qualquer
valor ao consumidor, dada a natureza particular da contratação ora
examinada.

Não obstante,
e realizando uma análise aos autos, nota-se que a parte autora, mesmo após a apresentação do referido documento em contestação e logo continuamente ter sido intimada a manifestar qualquer possível interesse na dilação probatória,
deixou de pleitear a produção de qualquer outra prova capaz de impugnar o contrato apresentado – como, por exemplo, produção de prova pericial grafotécnica. Portanto, e em razão da exp
ressa manifestação da parte a
firmando pel
a inexistência de interesse na produção probatória (ID.
21085018
), notório que o contrato apresentado pela instituição financeira comprova a existência da contratação e a legalidade dos descontos.

Em casos similares de refinanciamento do
débit
o, a jurisprudência do presente TJE têm compreendido que resta suficientemente comprovado a existência de contratação
similar
quando a instituição financeira apresenta a autorização do cliente de proceder com o refinanciamento.
Nesse contexto, depreende-se que o termo de confissão de dívida cerne do litígio possui caráter lateralmente similar a um refinanciamento de dívida, vide que se abstêm da cobrança de encargos moratórios, bem como da cobrança imedia
ta do débito, diante do compromisso do consumidor ao pagamento parcelado da dívida.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. 1. Desconstituídos os fatos alegados pelo autor, por meio da apresentação do contrato de refinanciamento de dívida e a transferência do valor, resta comprovada a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado. 2. Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do
verinire
contra
factum

proprium
desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade. 3. Comprovada a regularidade da contratação e a transferência do crédito para a conta do consumidor, não há que se falar em restituição em dobro dano moral. 4. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art.133, XI, "d", do Regimento Interno (TJPA – Processo nº 0001307-93.2019.8.14.0054 - 1ª Turma de Direito Privado – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Julgado em: 18/04/2024).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por idoso alegando desconto indevido em seu benefício previdenciário, com pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira apelada comprovou a regularidade da contratação e se houve abuso de direito na contratação do empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório, apresentando o contrato firmado com o apelante e comprovante de transferência do valor refinanciado. 4. O extrato bancário confirma o depósito na conta do apelante, corroborado por registros do INSS sobre o refinanciamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A apresentação de contrato regular e comprovante de transferência pelo réu afasta a alegação de nulidade da relação jurídica em contratos de empréstimo consignado.". (TJPA – Processo nº 0800806-13.2020.8.14.0009 - 1ª Turma de Direito Privado – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Julgado em: 24/09/2024).

Logo, através de uma análise detalhada dos autos, percebe-se a legalidade da contratação impugnada. Por isso, inexiste qualquer ato ilícito que enseja reparação material ou moral.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

BELÉM,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025